Tribunal: TJDFT
Processo: 0708309-56.2021.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-12
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA PELOS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA COLIGIDOS AOS AUTOS. PRETENSÃO DEFENSIVA DE ABSOLVIÇÃO IMPROCEDENTE. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. 1a FASE. EXCLUSÃO DA CULPABILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO ABALO PSICOLÓGICO SOFRIDO PELA MENOR. DANO PRESUMÍVEL. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE. INVIABILIDADE. CRITÉRIO OBJETIVO/SUBJETIVO. FRAÇÃO DE 1/8 MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de lesão corporal em situação de violência doméstica, por meio de conjunto probatório sólido e coerente colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a condenação é medida que se impõe.
2. Mantém-se a análise desfavorável da culpabilidade se o fundamento utilizado para esse fim se mostra idôneo, na medida em que a conduta do apelante revela maior reprovabilidade por ter praticado as agressões na vítima na presença da filha menor do casal que se encontrava em seu colo durante as investidas violentas.
3. Mostra-se desnecessária a comprovação do dano psicológico sofrido pela infante, uma vez que é crível e natural que toda criança que presencia atos de violência perpetrados pelo seu genitor contra sua genitora é exposta a traumas psicológicos irreparáveis, sendo em tais casos presumível que tal situação possa trazer consequências da espécie para a criança, não se mostrando imprescindível a prova concreta do abalo suportado.
4. Decorre da aplicação do critério objetivo-subjetivo, adotado pela jurisprudência, o acréscimo de 1/8 (um oitavo) obtido do intervalo entre as penas mínimas e máxima abstratamente cominadas ao crime, para cada circunstância judicial considerada desfavorável ao réu na primeira fase da dosimetria da pena.
5. Recurso conhecido e desprovido.